Tribunal: TJMT
Processo: 0001174-07.2018.8.11.0107
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001174-07.2018.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCINEIA ALVES DE MEIRA HOFFMANN - CPF: 006.299.411-57 (APELANTE), ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes de interrupção no fornecimento de energia elétrica.

II. Questão em discussão

A controvérsia central consiste em verificar a existência de cerceamento de defesa em decorrência do julgamento antecipado da lide, sem
oportunizar as partes a produção das provas.

III. Razões de decidir

1. O julgamento antecipado da lide, sem a devida dilação probatória, especialmente em caso de controvérsia fática relevante, configura cerceamento de defesa, uma vez que as partes não foram oportunizadas a apresentar provas necessárias à elucidação dos fatos.

2. A ausência de intimação para especificação de provas viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5o, LV, da Constituição Federal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Sentença anulada. Determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução probatória.

Tese de julgamento
:
"Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção das provas necessárias à elucidação dos fatos controvertidos, devendo ser anulada a sentença e reaberta a instrução processual.
"

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, LV; CPC/2015,
arts
. 370 e 371.

Jurisprudências relevantes citadas
:
TJMT, Apelação Cível no 1004458-37.2023.8.11.0040, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 04/09/2024; TJMT, Apelação Cível no 1000136-98.2022.8.11.0107, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, j. 28/08/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de apelação cível
interposto
por
LUCENEIA ALVES

cont
ra
sentença proferida
pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT
,
que
,
nos autos da
ação de indenização por danos morais e
materiais

ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,
julgou

improcedentes os pedidos
formulados na
inicial,
extinguindo

o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, condenando a autora ao pagamento das custas judiciais, despesas e honorários arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do art. 85, §8o, do CPC,

suspendendo a exigibilidade da cobrança em razão da parte ser beneficiária da gratuidade judiciária.

Sustenta a apelante,
em preliminar, que a
r.
sentença deve ser anulada, sob o fundamento de cerceamento de defesa, uma vez que o Juízo
a quo

não oportunizou a produção de provas que poderiam corroborar suas alegações, julgando antecipadamente a lide.

No mérito, assevera que a falha do serviço da apelada acarretou severos prejuízos, devendo ser condenada em danos morais.

Em suas contrarrazões, a
ENERGISA
salienta preliminarmente a necessidade de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da
dialeticidade
. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (ID 220119752 – fls. 75/89).

O recurso é tempestivo (ID 220119752 – fls. 90) e não possui preparo devido
à
parte ser beneficiária da justiça gratuita (ID 220417678).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
LUCENEIA ALVES
ajuizou
ação de indenização por danos morais e materiais

em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,
objetivando o pagamento de indenização
diante da interrupção no fornecimento de energia elétrica em sua propriedade rural pelo período de 04 (quatro) dias.

Segundo a autora, ora apelante, na data de 18/01/2018 houve a interrupção no fornecimento de energia elétrica em sua propriedade rural que somente foi restabelecida após
04 (quatro) dias, mesmo a recorrente ligando por diversas vezes para a requerida, conforme números de protocolos citados na inicial.

Afirma que sofreu diversos prejuízos
e transtornos
pelo não fornecimento de energia elétrica,
visto que depende da energia para forne
cimento de água, já que depende
do funcionamento da bomba, além da impossibilidade de
realizar alguns procedimentos na lavoura, bem como com a perda de vários alimentos que estragaram
devido à
falta de refrigeração.

Após a apresentação da contestação e da impugnação à contestação, sobreveio sentença
nos seguintes termos:

“
VISTOS.

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO proposta por LUCENÉIA ALVES DE MEIRA em face de ENERGISA MATO GROSSO, DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ambos já qualificados nos autos.

Alega, em apertada síntese, que é usuária dos serviços de eletricidade sob a unidade consumidora n. 6/1200272-1, sendo que no dia 18.01.2018 ficou sem energia elétrica, tendo esta sido restabelecida após
4
(quatro) dias. Sustenta, ainda, que a falta de energia elétrica trouxe vários problemas, vez que teve todos os seus alimentos estragados por falta de refrigeração.

Requereu, ao final, seja a presente ação julgada procedente, condenando a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Com a inicial vieram os documentos.

Citada, a parte requerida ofereceu resposta. A parte autora impugnou a contestação.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Não havendo necessidade de produção de outras provas, passo desde logo ao julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, incisos I, do NCPC.

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito.

Pois bem. Pois bem. Verifico que apesar da parte autora propor “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS”, infiro que a causa de pedir e os pedidos revelam acerca da possibilidade de dano moral. Portanto, passo
á
analise quanto
a
indenização por danos morais.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que improcedem os pedidos da ação. Vejamos.

A parte autora alega que houve má prestação do serviço fornecido pela ré, devido que
ficou
04 (quatro) dias sem energia elétrica que derivaram no perdimento de alimentos perecíveis;
porém, deixou de demonstrar que tais quedas efetivamente resultaram em prejuízos para sua residência.

Mesmo que se inverta o ônus da prova, a parte ré demonstrou que as quedas de energia possuem uma razão de ocorrer, juntou documentos para tanto, bem como apresentou narrativa dando conta de que o fornecimento de energia é prestado de forma contínua e regular.

Deste modo, entendo que, no caso em análise, a empresa requerida não pode ser responsabilizada genericamente e indistintamente pelas eventuais quedas de energia que ocorrem, sem a parte autora demonstrar que efetivamente tenha sofrido prejuízos, pois condená-la, estar-se-ia enriquecendo indevidamente a parte autora.

Ora, não há que se falar em danos morais, pois o caso em debate enseja no máximo meros aborrecimentos e dissabores do
dia-a-dia
, por essa razão torna-se impossível a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização.

Sendo assim, restam indevidos os danos morais pleiteados pela parte autora.

Ante o exposto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão do autor, julgando extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do NCPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas judiciais,
despesas processuais e honorários advocatícios
, os últimos arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, § 8o, do NCPC, suspendendo a exigibilidade da cobrança, entretanto, uma vez que a parte requerente é beneficiária da gratuidade judiciária, consoante dita o artigo 98, § 3o, do NCPC.

Havendo recurso de apelação, intime-se o recorrido para apresentação de contrarrazões no prazo legal (art. 1.010, §1°, NCPC), após remeta-se os autos ao E. TJM, para juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3°, NCPC).
”

Inconformada, a apelante interpôs o presente recurso, sustentando
,
em preliminar
,
que a sentença deve ser anulada pel
a ocor
rência de cerceamento de defesa, em razão do
julgamento antecipado da lide, haja vista que o Juízo
na origem
não oportunizou as partes a produção de provas.

E, de fato,
a preliminar deve ser acolhida
.

Sabe-se que por ser
o destinatário das provas, ao M
agistrado pertence
à
atribuição de determinar ou não a respectiva produção de provas, tendo em vista a conjuntura dos fatos e direito postos, de modo a
indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, na esteira dos artigos
370
e
371
do
CPC/2015
:

“
Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único.
O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
”

“
Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.
”

Ocorre que, no caso dos autos, em que se discute a responsabilidade pela ocorrência de queda de energia, a dilação probatória
é medida
relevante para a análise da questão, de modo que
a
não
oportunização

d
as partes

pr
o
duzirem
tais provas, de fato, representa cerceamento de defesa.

Assim, com a devida vênia ao
Magistrad
o
de origem, a prolação da sentença sem oportunizar
à
s
partes a dilação probatória
se
revela medida
precipitada
, motivo pelo qual
a sentença
merece ser cassad
a
, com a retomada da marcha processual.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito sem a produção das provas requeridas pelas partes, especialmente quando tais provas são essenciais para a elucidação dos fatos controvertidos.

2. Nos termos do art. 370 do CPC,
cabe
ao juiz determinar as diligências necessárias para a instrução do processo, garantindo o contraditório e a ampla defesa.

3. Na hipótese dos autos, a não realização da prova pericial e testemunhal, requeridas pelo autor e pelo réu, respectivamente, caracteriza cerceamento de defesa, sendo imperativa a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para a regular instrução probatória. Recurso
provido.
(
N.U 1004458-37.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/09/2024,
Publicado
no
DJE
09/09/2024)
(
g.n
)

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MATÉRIA DE FATO
CONTROVERTIDA – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS – JULGAMENTO ANTECIPADO DE IMPROCEDÊNCIA DA LIDE POR FALTA DE PROVAS –
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Considerando as circunstâncias do presente caso, e diante da existência de matéria fática controvertida, o julgamento de improcedência dos pedidos por falta de provas, quando a parte é tolhida do seu direito de produzi-la, a
carreta cerceamento de defesa.
(N.U 1000136-98.2022.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024,
Publicado
no DJE 30/08/2024)
(
g.n
)

Na hipótese, não houve decisão saneadora, tendo o feito sido julgado antecipadamente, sem ser oportunizada às partes a especificação de quais provas pretendiam produzir.

Portanto
, entendo que restou evidenciado o cerceamento de defesa e a violação dos princípios
da ampla d
efesa e contraditório, pois
o Magistrado
deixou
de

intimar as partes para que apresentassem as provas que pretendiam
produzir, impossibilitando a apelante de trazer aos autos elementos probatórios que comprov
assem
suas alegações.

Logo, verifica-se que
o conjunto probatório dos autos
não é suficiente para análise do litígio, vez que as partes não tiveram oportunidade de apresentar provas que embasassem a decisão dada pelo juízo
de primeiro grau, o que configura ofensa aos direitos e garantias, previstos no art.
5o
, inciso
LV
da
Constituição Federal
.

A partir dessas considerações,
conheço e
DOU PROVIMENTO

para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, a fim de

cassar a sentença atacada
, determinando
o retorno dos autos à
comarca de origem para
a devida instrução probatória
. Por consequência, julgo
PREJUDICADA
a análise dos demais pedidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024